Tribunal: TJMT
Processo: 1022125-88.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022125-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PAJANOTI - CPF: 199.229.149-72 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ IMBRIANI - CPF: 922.230.951-00 (AGRAVANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (AGRAVADO), ELTON CASO - CPF: 934.895.521-72 (AGRAVADO), LAURA AUGUSTA SILVA LAGARES - CPF: 910.151.031-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processo Civil – Recurso de Agravo de Instrumento –Ação de Interdito Proibitório – Posse Demonstrada Pelo Agravado E Seu Antecessor. Justo Receio De Turbação. Alegado Cerceamento De Defesa Inexistente. Valoração Adequada Das Provas. Manutenção Da Tutela Liminar.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de interdito proibitório, deferiu liminar em favor do recorrido, determinando que os agravantes se abstivessem de praticar atos de turbação ou esbulho, sob pena de multa diária.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa, diante da alegação de desconsideração de provas produzidas pelos agravantes; e (ii) se estão presentes os requisitos do interdito proibitório, notadamente a posse atual do recorrido e o justo receio de turbação.

III. Razões de decidir

3. Não se constata cerceamento de defesa, pois a decisão recorrida apreciou de forma suficiente os elementos colhidos em audiência de justificação e os documentos juntados aos autos.
4. A Lei não exige que o julgador faça referência nominal a todas as testemunhas, bastando a indicação dos fundamentos que embasaram a conclusão, o que ocorreu no caso.
5. Ficou comprovada a posse atual do recorrido e de seu antecessor, de forma pública, contínua e pacífica, mediante documentos, prova oral, recibos de vigilância, ata notarial, boletins de ocorrência e registros fotográficos.
6. Evidenciado o justo receio de turbação diante das condutas hostis dos agravantes, legitimando a concessão da tutela liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não há nulidade da decisão por cerceamento de defesa quando o Juiz fundamenta adequadamente sua conclusão, ainda que sem menção nominal a todas as testemunhas. 2. É legítima a tutela de interdito proibitório quando demonstrada posse atual e justo receio de turbação.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 567; CC, art. 1.210.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022125-88.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Carlos Pajanoti
e
José Luiz Imbriani
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório de n. 1021249-10.2025.8.11.0041, ajuizada por
Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues
.

A Juíza singular deferiu o pedido liminar e determinou que os Recorrentes se abstenham de praticar atos de turbação ou esbulho nos imóveis objeto das lides, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento.

Inconformados, os Agravantes suscitam, em síntese, a nulidade das decisões por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

Argumentam que a Julgadora singular deixou de valorar os depoimentos de suas testemunhas (Alaor Fernandes Filho, Juares Silveira Samaniego e Victor Juliano Barroso dos Santos), e fundamentou as decisões apenas com base nas provas produzidas pelo Agravado.

Alegam que as testemunhas, moradores antigos do bairro, confirmaram que o Sr. Juares Silveira Samaniego cuidava dos lotes desde 2007 e, inclusive contratava terceiros, para limpeza periódica e conservação, pois não há moradia no local, mas apenas um abrigo de vigia de rua.

Asseveram que os Agravados jamais praticaram qualquer ato de posse, e que tais relatos foram ignorados pela Julgadora
a quo
.

Aduzem que os documentos juntados pelos Agravados não têm robustez probatória. De acordo com os Agravantes, os recibos de vigilância são frágeis porque foram produzidos unilateralmente, em série, sem comprovação bancária, e em plena pandemia de COVID-19, quando havia severas restrições de contato físico, o que reforça a inconsistência.

No que tange aos boletins de ocorrência, afirmam que são prova unilateral e, quanto à ata notarial e as fotografias, por sua vez, argumentam que foram lavradas e produzidas depois da invasão e, portanto, não comprovam posse anterior.

Requerem, assim, a declaração de nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, sua reforma para indeferir a liminar do interdito proibitório.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 298249527).

Contraminuta no Id. 303909866, em que os Recorridos pugnam pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Des.ª
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Carlos Pajanoti
e J
osé Luiz Imbriani
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Interdito Proibitório proposta por
Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues
.

Na inicial, o Recorrido argumentou que adquiriu os direitos possessórios relativos aos imóveis por meio de negócio firmado com Elton Caso, que, conforme alegado, já detinha a posse das áreas há mais de dezesseis anos, exercida de maneira contínua, pública e pacífica, que fora recebida de seu antecessor Gregório Mendes.

Informou que, antes da aquisição, realizou visita técnica ao local e encontrou Aedson Alves, pessoa que se identificou como vigilante e responsável pela zeladoria do terreno há vários anos, atuando sob supervisão direta de Elton Caso.

Aduziu que depois de formalizar a cessão dos direitos, iniciou a limpeza do imóvel e a construção de muro de alvenaria para contenção do solo e garantia da segurança estrutural; entretanto, durante a execução dessas sofreu ameaças por parte dos Agravantes, em especial de José Carlos Pajanoti.

Após a realização de audiência de justificação conjunta entre esta Ação de Interdito Proibitório e a Ação de Reintegração de Posse n. 1008547-32.2025.8.11.0041, oportunidade em que foram ouvidas sete testemunhas, a Julgadora singular deferiu a medida liminar e determinou que os Agravantes se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho possessório, sob pena de multa diária.

Inconformados, os Agravantes sustentam, em síntese, nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Aduzem que a Julgadora singular deixou de valorar os depoimentos de suas testemunhas (Alaor Fernandes Filho, Juares Silveira Samaniego e Victor Juliano Barroso dos Santos), pois limitou-se a fundamentar as decisões com base em provas produzidas pelo Agravado.

Argumentam que as testemunhas, moradores antigos do bairro, confirmaram que Juares Silveira Samaniego cuidava dos lotes desde 2007 e contratava terceiros para limpeza periódica e conservação, embora inexistisse moradia no local, apenas um abrigo de vigia de rua.

Asseveram que os Agravados jamais exerceram posse do imóvel, e que tais relatos foram ignorados pela Julgadora singular.

Aduzem que os documentos juntados pelos Agravados não têm robustez probatória.

Para os Recorrentes, os recibos de vigilância são frágeis porque foram produzidos unilateralmente, em série, sem comprovação bancária, e em plena pandemia de COVID-19, quando havia severas restrições de contato físico, o que reforça a inconsistência.

Em relação aos boletins de ocorrência, afirmam que são prova unilateral e, quanto à ata notarial e as fotografias, alegam que foram lavradas e produzidas apenas depois da invasão e não comprovam posse anterior.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que inobstante às alegações dos Agravantes, não constato qualquer nulidade no
decisum
por cerceamento de defesa.

Com efeito, a tese dos Recorrentes de que a Julgadora
a quo
não apreciou as provas que produziram, não procede.

Na decisão recorrida, a Juíza enfrentou de modo suficiente, os elementos produzidos, inclusive a prova oral colhida na justificação e concluiu que não há prova de atos possessórios pretéritos pelos Agravantes, enquanto há prova da posse pelo Agravado e seu antecessor, com base em documentos e depoimentos específicos.

Ou seja, a Julgadora
a quo
valorou os elementos trazidos pelas partes e examinou, de forma suficiente, as provas produzidas em audiência de justificação prévia.

Não se pode esquecer que a Lei não exige que o Julgador mencione nominalmente todas as testemunhas, basta que indique os fundamentos que conduziram à conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu.

Especificamente no tocante ao pedido de indeferimento do interdito proibitório, razão não acompanha os Agravantes. Nota-se que a decisão recorrida está fundamentada no artigo 567 do CPC e no artigo 1.210 do Código Civil, pois ficou demonstrado o exercício atual e efetivo da posse pelo Agravado, além do justo receio de turbação diante das condutas hostis dos Agravantes durante a execução de obras nos lotes.

Com efeito, os documentos são fortes e coerentes com os fatos narrados, haja vista que as provas colhidas indicam que a posse vinha sendo exercida pelo Agravado e por seu antecessor, Elton Caso, de forma pública, contínua e pacífica.

Ademais, os recibos de pagamento apresentados, firmados pelo vigilante Aedson Alves, comprovam a prestação de serviços de vigilância em período anterior à propositura da demanda, e foram corroborados por registros fotográficos, ata notarial, boletins de ocorrência e documentos que evidenciam a efetiva utilização e cuidado com os lotes.

Isso, aliado à prova oral reforça a existência de posse justa e pacífica exercida pelo Agravado e por seu antecessor.

Destaco que as testemunhas José Benedito do Prado Filho e Tassiana Abud Chaud foram firmes ao afirmar a presença constante de Elton Caso e a contratação do vigilante para assegurar a conservação da área.

De outro lado, chama atenção o depoimento da testemunha de Gustavo Costa e Silva que, mesmo possuindo certo grau de parentesco com Agravante José Carlos Pajanoti, declarou jamais tê-lo visto exercer atos de posse nos terrenos, qualificando-os como abandonados durante o período em que residiu em frente aos lotes. Esse depoimento, longe de fortalecer a tese dos Agravantes, acaba por enfraquecê-la.

No tocante ao perigo de dano, ficou evidenciado pelos diversos relatos de confrontos entre o autor, requeridos e seus prepostos, bem como pelos boletins de ocorrência, o que evidencia o risco de agravamento do conflito e de comprometimento da posse do Agravado, situação que legitimou a intervenção jurisdicional preventiva.

Por outro lado, não se constata risco de dano irreversível em desfavor dos Agravantes, já que eventual tutela definitiva poderá ser concedida ao final da instrução, mediante cognição exauriente.

Portanto, não há razão para modificar a decisão recorrida.

A medida liminar de interdito proibitório foi legitimamente deferida em favor do Agravado, que logrou êxito em comprovar a posse atual e o justo receio de turbação.

Por derradeiro, quanto às teses referentes à Ação de Reintegração de Posse n. 1008547-32.2025.8.11.0041, destaco que o exame das matérias atinentes àquela demanda será oportunamente realizado no âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022124-06.2025.8.11.0000, em trâmite nesta Câmara, o qual, embora tenha origem fática comum a esta Ação, apresenta pretensão possessória distinta.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025